Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-63.2019.8.11.0047
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-63.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 207.627.471-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO E ANALFABETO – CONDIÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA CÉDULA DE IDENTIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público.

II – Sem que seja demonstrada a má-fé, incabível a repetição do indébito em dobro, porque a má-fé não se presume.

III - Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.

IV - Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Lopes do Nascimento, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

O apelante sustenta que é analfabeto e que a rubrica consignada no contrato é fraudulenta, porquanto jamais soube assinar seu nome.

Assevera a nulidade do negócio jurídico questionado, pugnando, ainda, pela procedência do pedido formulado na petição inicial.

As contrarrazões vieram ao id. 62047956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

José Lopes Do Nascimento
ajuizou esta ação em face do
Banco Bradesco
, visando à declaração de nulidade do negócio jurídico, representado pelo contrato de empréstimo de no
0123275919958
.

Na petição inicial, o autor afirmou que é idoso e, principalmente, analfabeto, e que, ao analisar o extrato de sua aposentadoria, descobriu a incidência de descontos mensais, relativos ao contrato questionado, do qual não se recorda de ter celebrado, e que, do total de 72 parcelas mensais, já haviam sido descontadas 34 parcelas de R$ 232,47 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), diretamente de seu benefício previdenciário.

Com base nesses argumentos, requereu a declaração de nulidade da avença, bem como a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade.

Acerca da matéria dispõem os artigos 215, §2o e 595 do Código Civil:

Art. 215.
A escritura pública
, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

(...)

§2o Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Tendo em vista esse dever de informação, é indispensável que o contrato seja firmado
por meio de instrumento público
ou, ao menos, que o procurador, que assina a rogo,
seja constituído dessa maneira
, na medida em que o Tabelião tem o dever de ler e explicitar o teor do negócio jurídico ao aderente, assegurando, assim, o real conhecimento do conteúdo do acordo e de suas consequências pelo consumidor
hipervulnerável
.

Desse modo, uma vez que o autor comprovou ser pessoa de idade avançada e analfabeta, conforme se depreende da Cédula de Identidade, colacionada ao id. 62045529 - Pág. 2 (fls. 20), incumbia à instituição financeira comprovar o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos pela legislação civil, assim como a informação prévia e satisfatória a respeito do contexto negocial, independentemente da inversão do ônus probatório suscitada em preliminar, tudo por força do art. 373, II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, o banco não apresentou o instrumento público correspondente, que se faz imprescindível para a validade do ato.

É que, por força dos princípios da função social dos contratos, da boa-fé e da equidade, em contratos firmados por pessoas analfabetas, a validade da assinatura a rogo está condicionada à existência instrumento público de constituição do rogado, o que não se verifica nos autos.

Isso significa que, se contratação alguma existiu, foi realizada em um contexto de absoluta submissão de uma idosa analfabeta à cupidez da instituição bancária, o que
per se
caracterizaria uma prática comercial abusiva, nos termos do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços

Diante disso, ante a desobediência à forma prescrita ou não defesa em lei (art. 166, IV do CC), não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto das cobranças repudiadas na inicial.

Nesse sentido:

“
Embargos monitórios acolhidos.
Contrato assinado por analfabeto. Nulidade reconhecida. Ausência de instrumento público ou de procurador constituído por instrumento público.
Sentença mantida. Apelo improvido.
” (TJ-SP - APL: 10005770220158260271, Rel. Soares Levada, Julgamento: 08/03/2017, 34a Câmara de Direito Privado, DJe: 10/03/2017)

Ademais, a instituição financeira não logrou em comprovar a disponibilização do valor contratado.

Nesse passo, a
repetição do indébito
é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feito de forma simples, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Na hipótese, o banco/requerido efetuou descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Finalmente, por óbvio, ante a reforma da sentença, impende afastar a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, porquanto a simples procedência do pleito autoral, evidencia da legitimidade da pretensão formulada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para: a) declarar nulo o contrato de empréstimo questionado nestes autos; b) determinar a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela; e) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária, a partir desta decisão, e juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020